Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600763-85.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. MATÉRIA VEICULADA DURANTE CAMPANHA ELEITORAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44103222 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "O Trabalho Continua" contra a
sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado em face de
Edvar Robson Padilha e da Coligação "Renovação com Experiência: General
Carneiro Melhor para Todos", por suposta veiculação de matéria ofensiva ao
candidato da recorrente.

2. A sentença de primeiro grau entendeu que as críticas feitas em campanha,
embora incisivas, se inserem no debate político, não configurando ofensa
direta nem fato sabidamente inverídico, o que resultou na improcedência do
pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as manifestações veiculadas
configuram fato sabidamente inverídico ou ofensivo à honra do candidato,
ensejando direito de resposta; (ii) analisar se a crítica política proferida
ultrapassou os limites da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A crítica política, mesmo que ácida, não configura direito de resposta
quando não se evidencia a veiculação de fato sabidamente inverídico. No
caso, a palavra "quadrilha", bem como outras expressões, foram utilizadas de
forma genérica, sem mencionar fatos específicos que pudessem ser
interpretados como ofensivos ou caluniosos.

5. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já firmou entendimento de que, em
períodos eleitorais, o direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, apenas quando há clara ofensa ou inverdade (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023). Da mesma
forma, a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral também considera
que críticas genéricas não ensejam direito de resposta, preservando-se a
liberdade de expressão (TRE/PR, RE nº 060156273, Rel. Des. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 13/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

7.

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600763-85.2024.6.16.0153

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Cargo - Prefeito, Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600763-
85.2024.6.16.0153, que julgou improcedente o pedido formulado pela coligação O Trabalho
Continua em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação com Experiência: General
Carneiro Melhor para todos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487,
I, do CPC/2015. (Direito de Resposta ajuizada pela Coligação o Trabalho Continua em face de Edvar
Robson Padilha e Coligação Renovação com Experiência: General Carneiro Melhor para todos, no
município de General Carneiro/PR, em que alegou que o requerido veiculou na data de 14/09/2024,
por meio da rede social Facebook e Instagram em modo público, vídeo com conteúdo ofensivo ao
candidato a prefeito da coligação. post: imagem do vídeo publicado, degravação: "Sempre fui
adversário dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que engana, que mente, que trai (...) Os
caras vão pro enfrentamento sem medo, com raça, com amor e sem dinheiro. Então é assim que
nós vamos ganhar essa parada e assim que nós vamos mudar a história de novo." ).JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO EM 24/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EDVAR ROBSON PADILHA (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (RECORRIDO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44103222
03/10/2024
15:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.807

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600763-85.2024.6.16.0153 – General
Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. MATÉRIA VEICULADA DURANTE CAMPANHA ELEITORAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44103222 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "O Trabalho Continua" contra a
sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória, que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado em face de
Edvar Robson Padilha e da Coligação "Renovação com Experiência: General
Carneiro Melhor para Todos", por suposta veiculação de matéria ofensiva ao
candidato da recorrente.

2. A sentença de primeiro grau entendeu que as críticas feitas em campanha,
embora incisivas, se inserem no debate político, não configurando ofensa
direta nem fato sabidamente inverídico, o que resultou na improcedência do
pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as manifestações veiculadas
configuram fato sabidamente inverídico ou ofensivo à honra do candidato,
ensejando direito de resposta; (ii) analisar se a crítica política proferida
ultrapassou os limites da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A crítica política, mesmo que ácida, não configura direito de resposta
quando não se evidencia a veiculação de fato sabidamente inverídico. No
caso, a palavra "quadrilha", bem como outras expressões, foram utilizadas de
forma genérica, sem mencionar fatos específicos que pudessem ser
interpretados como ofensivos ou caluniosos.

5. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já firmou entendimento de que, em
períodos eleitorais, o direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, apenas quando há clara ofensa ou inverdade (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023). Da mesma
forma, a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral também considera
que críticas genéricas não ensejam direito de resposta, preservando-se a
liberdade de expressão (TRE/PR, RE nº 060156273, Rel. Des. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 13/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

7.Tese de julgamento: A crítica política, ainda que contundente, não enseja
direito de resposta, salvo se configurada a veiculação de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à honra do candidato.

Dispositivos relevantes citados:

Num. 44103222 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

- CF/1988, art. 5º, IV e V;

- Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D e 58;

- CPC/2015, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, j.
28/08/2023;

- TRE-PR, RE nº 060156273, Rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas, j.
13/09/2022;

- TRE-PR, RE nº 060012570, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j.
20/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “O TRABALHO
CONTINUA”, contra a sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da
Vitória que julgou improcedente o pedido de direito de resposta formulado pela recorrente
em face de EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO COM
EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS, que teria veiculado
matéria ofensiva ao candidato ao cargo de Prefeito pela Coligação recorrente.
Num. 44103222 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

Nas razões do recurso (ID 44067110), a recorrente alega que as
manifestações ultrapassaram a crítica, tratando-se de ofensa pessoal, calúnia e injúria,
configurando direito de resposta previsto no artigo 58 da lei nº 9.504/97. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 44067113), os recorridos asseveram, em síntese, que
as postagens, de fato, fazem várias críticas, mas genéricas e não fazem menção direta a
nomes ou partidos, não havendo violação à honra de candidato ou legenda, o que não
enseja o requerido direito de resposta. Requerem o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44067113).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“O TRABALHO CONTINUA”, contra a sentença proferida pelo Juízo da 153ª Zona
Eleitoral de União da Vitória que julgou improcedente o pedido de direito de resposta
formulado pela recorrente em face de EDVAR ROBSON PADILHA e COLIGAÇÃO
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS,
que teria veiculado matéria ofensiva ao candidato ao cargo de Prefeito pela Coligação
recorrente.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a
conteúdo sabidamente inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou
influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo dos recorrentes.

A mensagem veiculada é a seguinte:

Sempre fui adversário dessa turma que está na Prefeitura. Uma turma que
engana, que mente, que trai e que nós somos do outro lado. E quero aqui
fazer um compromisso público com os senhores e com as senhoras, que
aprendi com o meu pai a ter palavra, a ser cumpridor, fiel do que promete.
Nós vamos ganhar essa parada.

E nós vamos abrir as portas do governador Ratinho. Sem sombra de dúvida,
é a melhor dupla nessa eleição. Porque são honestos, tem caráter, coisa que
a população tá com saudade aqui em General Carneiro.

Essa quadrilha que tá na prefeitura tem que sair. E o compromisso teu,
Robson, teu compromisso, Ivo, é abrir a caixa preta da prefeitura. E todas as
falcatruas que eles fizeram, nós vamos colocar no Tribunal de Contas, fazer
uma auditoria, porque a barra é pesada.

É assim que se faz política. É ganhar e cumprir o que promete. Portanto, eu
Num. 44103222 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

quero estar junto nessa caminhada, mas também quero que abram as caixas
pretas da Prefeitura para saber tudo o que essa turma fez de errado,
enganando a população. Vamos juntos, Robson. Que Deus te abençoe.
Abençoe você nessa caminhada final. Ivo da Luz, que Deus te abençoe na
caminhada final. Todos os nossos candidatos a vereadores, as lideranças
que se fazem parte.

O PT tem uma grande qualidade. Os caras vão pro enfrentamento sem medo,
com raça, com amor e sem dinheiro. Então é assim que nós vamos ganhar
essa parada e assim que nós vamos mudar a história de novo.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44067102):

“(...)

Esse tipo de crítica, dura e firme, é inerente ao debate político próprio desse
período de campanha, notadamente quando o alvo é o gestor público cujo
cargo está em disputa no pleito eleitoral.

A palavra quadrilha, que seria o termo mais grave (que transmite uma ideia
de grupo criminosa para a população em geral), é deveras genérica e não foi
colocada em nenhum contexto concreto. Os outros termos relacionados a
mentira e falsidades são vagos e meramente negativos.

É sabido que as pessoas que ocupam cargos políticos possuem uma
proteção à honra mais restrita do que as demais, em virtude justamente da
natureza da posição por elas ocupada. Logo, acabam recebendo críticas mais
incisivas por parte dos demais agentes.

Portanto, todas as expressões estão incluídas na crítica ao opositor político,
atuais prefeito e vice-prefeito que concorrem à eleição.

Não se pode perder de vista que: “A atuação da Justiça Eleitoral deve ser
mínima no debate democrático, preservando a liberdade de expressão.
Apenas em casos de conteúdo evidentemente inverídico ou ofensivo é que se
justifica a concessão de direito de resposta, o que não se verifica no presente
caso” (TRE/PR, Recurso Eleitoral 060027296/PR, rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, j. 17/09/2024).

Como se vê, a atuação excepcional da Justiça Eleitoral visa a preservar o
debate público e a contraposição de ideias, razão pela qual o direito de
resposta deve ser concedido somente em hipóteses excepcionais.

O caso, como visto, não demonstra nenhuma excepcionalidade, o que
conduz à rejeição do direito de resposta.

A propósito, a jurisprudência (TRE/PR, Direito de Resposta nº 060007670,
Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 09/09/2024):
Num. 44103222 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

(...)

Por fim, diante da licitude das falas tecidas, resta afastado o pedido de edição
da publicação e demais pleitos antecipatórios da tutela respectivos.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela coligação O
Trabalho Continua em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação
com Experiência: General Carneiro Melhor para todos e extingo o processo,
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015.”

Em relação ao direito de resposta nas emissoras de rádio e nas redes sociais
na internet, o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/97, assim determina:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

Além disso, o art. 57-D do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos".

Nesse sentido, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
Num. 44103222 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

Deste modo, a jurisprudência do TSE tem entendimento no sentido de que o
fato sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano, o que não se observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA
QUE ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS RELATIVAMENTE A MANDATO
ANTERIOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato
abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos
sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral
são aqueles verificáveis de plano.

3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensivo à imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Melissa De Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação:
14/09/2022 - grifamos).

Ocorre que, segundo prevê o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a
Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.
Num. 44103222 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.

Todavia, no caso, observa-se que não restou comprovado pelos recorrentes a
veiculação de fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, capaz de macular a
honra ou a imagem do candidato da Coligação recorrente.

Na espécie, ainda que se observem críticas contundentes, denota-se que
foram feitas ilações genéricas, sem a indicação de nomes ou situações específicas, não
se observando, no caso, fato sabidamente inverídico ou descontextualizado, que
caracterize ofensa à honra ou à imagem dos recorrentes, tratando-se de exercício de
liberdade de expressão.

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente
aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a
autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia
básica de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para
que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista
sobre temas de interesse público e, assim, permitir a formação da vontade coletiva e a
tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento
de severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero
início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias,
o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-
REspEl nº 060149544, Relator designado(a): Min. Raul Araujo Filho, publicação:
03/06/2024).

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do
município de Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta.

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local
teriam ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações
Num. 44103222 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento
de que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao
direito de resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo ofensivo e inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade
de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não
configurada no presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi
demonstrado no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões
públicas ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando
ofensa direta ou conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do
pedido, destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate
político, não se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta
ou de fato sabidamente inverídico.

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Num. 44103222 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Deste modo, conclui-se pelo desprovimento do recurso, para que a sentença
seja mantida na íntegra, com o indeferimento do direito de resposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “O TRABALHO
CONTINUA”, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 153ª Zona
Eleitoral de União da Vitória, que julgou improcedente o pedido.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600763-85.2024.6.16.0153 -
General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDOS: EDVAR ROBSON PADILHA, ELEICAO 2024
EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO, RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL
CARNEIRO MELHOR PARA TODOS [PDT/FEDERAÇÃO PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR - Advogados dos RECORRIDOS: MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44103222 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44103222 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/10/2024 15:42:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315422710400000043054512
Número do documento: 24100315422710400000043054512
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:05:10